Tribunal: STF
Processo: ARE 1495856
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº. 11.510/94. PERDA REMUNERATÓRIA APURADA NA PERÍCIA. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELAS LEIS N°. 15.293/05 E N°. 15.784/05. ABSORÇÃO DO PREJUÍZO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1 - A jurisprudência vem se consolidando no sentido de compensar o prejuízo apontado no laudo técnico, em razão da aplicação da Lei Estadual n°. 11.510/94 aos servidores do executivo estadual. 2 - Se a nova lei, que reestrutura a carreira, corrige a defasagem da remuneração, em valores superiores aos devidos relativos a URV, admite-se a limitação do pagamento até a data da implementação da reestruturação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ae c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2º; 18; 25; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 33, p. 10):



    “Conforme esta Autarquia tem ressaltado, a aplicação da norma estadual não implicou em perdas para seus servidores e sim, em ganhos. 



    Se calcularmos a média das remunerações dos Autores, em conformidade com a Lei 11.510/94, chegaremos a um valor superior ao mesmo cálculo efetuado com base na Medida Provisória 434/94. 



    Deve-se salientar, também, que a Lei Federal 8880/94, no seu art. 21, não coloca a obrigatoriedade de que todos os salários deveriam ser transformados em URV em 01/03/94, apenas fixa os critérios a serem seguidos para aqueles cuja transformação ocorresse naquela data.



    Assim, o Art. 25 da referida Lei fixa a obrigatoriedade do pagamento dos salários pelo equivalente em URV, sem contudo especificar que seja pelo valor apurado segundo a metodologia do art. 22 (apenas indica parâmetros que evitem perdas salariais). 



    Conclui-se, do exposto, que não houve perda nas remunerações dos servidores do Estado de Minas Gerais em decorrência de conversão ocorrida em 01/04/1994 e não 01/03/1994, mas ganho. Tal situação foi confirmada pela perícia.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 23, p. 3-5):



    “Inicialmente, insta dizer que a Unidade Real de Valor constituiu novo padrão monetário instituído em 1994, e visava corrigir a inflação, na medida em que previa o reajuste automático vinculado à alta da inflação. 



    A Medida Provisória n°. 434/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), posteriormente encampada pela Lei Federal n°. 8.880/94, determinou em seu art. 22 a conversão da remuneração dos servidores em URV nos meses de novembro, dezembro de 1993, janeiro e fevereiro de 1994. 



    O dispositivo estabelece: 



    "os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994: 



    I- dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo 1 desta medida provisória e; 



    II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior". 



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, não foi aplicada a Medida governamental, mas a Lei Estadual n°. 11.510/94. 



    A referida Lei Estadual dispôs de forma diversa da Lei 8.880/94 e determinou a conversão com base nos meses de dezembro de 1993, janeiro, fevereiro e março de 1994. 



    Assim, houve divergência entre as leis no que se refere ao período da conversão, podendo ter gerado perda remuneratória aos servidores, o que deve ser apurado por perícia técnica. 



    Todavia, o diploma estadual foi declarado inconstitucional, através do incidente de inconstitucionalidade n°. 1.0000.05.431683-1/000, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União, conforme disposição do art. 22, VI, da Constituição Federal.



    (...)



    Portanto, a lei federal deve ser aplicada a todos os servidores públicos, indistintamente, compensando-se àqueles que não recebiam os vencimentos no último dia do mês, e arcaram com a defasagem da moeda. 



    No caso dos autos, constata-se que o autor é servidor público aposentado, sendo que à época da conversão o símbolo do cargo ocupado por ele era S02 - grau 12 (fls. 53).



    Realizado o laudo pericial abrangente, constando o símbolo funcional de todos os cargos e funções da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais, disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, pelo endereço HTTP://www.timg.cjov.br/sf/docpro/0024031 52091 9/index.jsp, constou-se apurada a perda nos vencimentos de 2,78%, utilizando-se a metodologia da Lei n°. 8.880/94.



    Assim, se a perícia constata prejuízo ao servidor, este tem direito à restituição dos valores apurados.”



    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito à constatação de prejuízo pelo recorrido no momento da conversão da URV, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2023. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –URV. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a recomposição remuneratória de servidor do Poder Executivo local, quando verificado o decréscimo salarial decorrente da conversão monetária em URV, nos termos da Lei 8.880/94. 3. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.413.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 26.10.2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.353.115-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DECORRENTE DA URV. LEI ESTADUAL 11.510/94. LEI FEDERAL 8.880/94. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 962.560-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29.11.2017).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente